Tribunal: TJMT
Processo: 0007836-20.2009.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007836-20.2009.8.11.0004
APELANTE: RUGÉRIO SABINO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA EMPREGADA – MODUS OPERANDI QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO PRÓPRIO TIPO PENAL – VALORAÇÃO LEGÍTIMA EM DESFAVOR AO RÉU – 3. READEQUAÇÃO DA AGRAVANTE - VIABILIDADE - CÁLCULO INCIDENTE SOBRE A PENA-BASE E NÃO SOBRE O INTERVALO DA PENA MÉDIA COMINADA EM ABSTRATO – RETIFICAÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.
2. Escorreito o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade, no delito de roubo, quando o caso concreto demanda maior reprovação na conduta diante do modus operandi empregado, dada a violência contra a vítima empregada, tal como na presente hipótese.
3. A fração de 1/6 de aumento de pena na segunda fase da dosimetria deve levar em consideração a pena-base efetivamente fixada, e não o intervalo da pena média cominada em abstrato para o tipo penal.
Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007836-20.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOMINGOS FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 270.239.401-97 (VÍTIMA), RUGÉRIO SABINO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - 2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA EMPREGADA –
MODUS OPERANDI
QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO PRÓPRIO TIPO PENAL – VALORAÇÃO LEGÍTIMA EM DESFAVOR AO RÉU – 3.
READEQUAÇÃO DA AGRAVANTE
- VIABILIDADE - CÁLCULO INCIDENTE SOBRE A PENA-BASE E NÃO SOBRE O INTERVALO DA PENA MÉDIA COMINADA EM ABSTRATO – RETIFICAÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

2. Escorreito o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade, no delito de roubo, quando o caso concreto demanda maior reprovação na conduta diante do
modus operandi
empregado, dada a violência contra a vítima empregada, tal como na presente hipótese.

3. A fração de 1/6 de aumento de pena na segunda fase da dosimetria deve levar em consideração a pena-base efetivamente fixada, e não o intervalo da pena média cominada em abstrato para o tipo penal.

Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Rugério Sabino Da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0007836-20.2009.811.0004, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no art.
157,
caput
, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao adimplemento de 30 (trinta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de id. 138514652 a Defesa pugna pela a
absolvição
do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, nos termos dos arts. 155,
caput
, e 386, inciso VII, ambos da norma processual penal. Subsidiariamente, postula pelo
redimensionamento da pena-base
, fixando-a em seu patamar mínimo legal e, na segunda fase dosimétrica, que a incidência da
agravante do art. 61, II, “h”, do CP
na fração de 1/6 (um sexto), seja sobre o produto da fase anterior
não sobre interstício entre a pena mínima e máxima, como estabelecido em sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 138514654).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna é
parcial provimento do recurso
, tão
somente aplicar a fração agravante de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica
em cima da pena-base e não o intervalo da pena média cominada em abstrato para o tipo penal, chegando-se à pena corpórea definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Narra a incoativa ministerial que no dia 01/05/2009, por volta das 10h, na Rua São Paulo, bairro Jardim Ipanema, município de Torixoréu/MT,
Rugério Sabino da Silva
subtraiu para si, com fim de assenhorarnento definitivo e mediante violência a vítima Domingps Francisco de Sousa, aproximadamente R$ 400,00 em espécie.
Conforme contextualizado na exordial acusatória, a vítima transitava no local citado quando o acusado, munido com um instrumento contundente, desferiu um golpe na cabeça do ofendido. Apesar de ambos entrarem em luta corporal, a vítima não conseguiu evitar o assalto.

Diante de tais fatos, o implicado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado nos termos da denúncia pela prática do delito de roubo, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora nos termos relatados.

1.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No que se refere à primeira vertente recursal, malgrado a Defesa sustente inexistir provas para amparar o édito condenatório proferido em desfavor ora apelante; da detida análise dos autos, conclui-se que a pretensão
não possui guarida.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto
autoria
do

delito
de roubo encontram-se satisfatoriamente comprovadas, sobretudo, pelo boletim de ocorrência (id. 138513765) exame de corpo de delito da vítima (id. 138513765) além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

A vítima
Domingos Francisco de Souza
, inquirida pela apenas pera a autoridade policial pois já falecida, narrou na oportunidade detalhes da ação criminosa praticada pelo apelante
reconhecendo-o, inclusive, com segurança, ao indicar seu nome, já que era muito amigo do seu pai, conhecendo o réu desde criança; disse também que o acusado estava envolvido com drogas e cometendo roubos para satisfazer sua dependência.

Nas palavras do depoente,
in verbis
:

“
QUE no dia 01/05/2009 (sexta-feira) retomou para esta cidade por volta das 20:00 horas, urna vez que
estava roçando um pasto na zona rural
deste município, na Fazenda do RIVALDO: QUE devido ao fato de ter completado o serviço.
RIVALDO pagou ao declarante o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), sendo que deste, separou R$ 100,00 (cem reais) para acertar umas continhas, tendo guardado o restante no bolso fora da carteira; QUE ao chegar se dirigiu ate ao Bar do Sr. ANTÔNIO MIMA, onde
após ingerir uma cerveja e conversar um pouco com os amigos, resolveu ir embora para sua residência
, pois ainda não havia jantado; QUE se deslocou a pé e ao passar em frente umas oficinas,
j
á próximo da casa do declarante, este notou a presença de uma pessoa armada com um pedaço de ferro ou de madeira, não tendo distinguido no momento; QUE tal pessoa se aproximou do declarante e desferiu um golpe contra sua cabeça
, no
que ainda entraram em luta corporal, mais devido ao fato do agressor ser um rapaz jovem,
este conseguiu subtrair o dinheiro (R$ 400.00) e a carteira que estavam em bolso separados: QUE no interior da carteira haviam apenas documentos pessoais, tais como: Carteira de Identidade, CPF, Titulo de Eleitor, Cartão da aposentadoria e Cariai° do banco popular; QUE reconheceu o suspeito, sabendo informar que se trata de RUGÉRIO, conhecido por "DRAGUINHA", uma vez que era muito amigo do pai deste e o conhece desde criança; QUE atualmente DRAGUINHA está envolvido com algum tipo de droga, e não anda querendo trabalhar, no que comete esses tipos de crime para satisfazer o vicio.
” (id. 138513765).

Ratificando tais declarações, em fase judicial, o Escrivão de Polícia Civil,
SILBROM
, destacou que a DEPOL foi comunicada do delito pela Polícia Militar e que a vítima, logo em seguida, foi submetida à exame de corpo de delito, quando restou constatada uma lesão em seu rosto, bem como disse que esta foi inquirida pela autoridade policial, oportunidade em que ela indicou como o autor do roubo o apelante Rugério, mais conhecido como “Draguinha”, que lhe subtraiu a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O apelante também não foi interrogado em juízo, porquanto decretado revel (id. 138513793).

Destarte, diferentemente do que trazido pela defesa, entendo existir nos autos prova suficiente e seguras para implicar Rugério Sabino Da Silva na empreitada criminosa e a respaldar a condenação proferida em seu desfavor, especialmente considerando a palavra segura e coerente da vítima, o qual foi corroborada um juízo pelo Escrivão de Polícia Civil.

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) –
Destacamos.

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO APELANTE RATIFICADO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal.
Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal (...)”
(TJ-MT 10002203420208110022 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2021) – Destacamos.

Aplica-se, ainda, na hipótese em apreço, o entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n.o 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Ademais, o caso em questão não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima estivesse falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas.

Nesse contexto, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não vejo como acolher o pleito absolutório formulado.

2.
DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Em relação à primeira fase da dosimetria penal, o insurgente aduz que os fundamentos empregados na
culpabilidade
do crime são inidôneos, por isso a carga negativa a ela atribuída deve ser afastada de modo possibilitar a condução da pena-base para o mínimo legal. Mais uma vez,
sem razão a defesa
.

Com o fito de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto do processo de individualização da pena,
in verbis
:

“As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, vez que sua culpabilidade é REPROVÁVEL, tendo este se valido de um objeto contundente, conforme laudo de exame de corpo de delito e indicado pela vítima como sendo um pedaço de ferro ou de madeira, para lhe desferir golpe contra a cabeça, a fim de viabilizar a consumação do delito”.

De fato, a culpabilidade do crime extrapola a normalidade do tipo penal em voga, em razão da agressão perpetrada contra a vítima através de um pedaço de ferro ou de madeira (objeto contundente), com golpe na região da cabeça da mesma. Circunstância que evidentemente atrai maior desvalor à conduta e, por isso, não pode ser desconsiderada para a fixação da censura basilar.

Mutatis mutandis
, a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA EMPREGADA – DETERMINAÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA PARA SUBTRAÇÃO DO BEM – MODUS OPERANDI QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO PRÓPRIO TIPO PENAL – VALORAÇÃO LEGÍTIMA EM DESFAVOR AO RÉU (...) 1. Escorreito o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade, no delito de roubo, quando o caso concreto demanda maior reprovação na conduta diante do modus operandi empregado, dada a violência contra a vítima empregada, revelando propósito e determinação por parte do agente que derruba a vítima e passa a agredi-la com chutes até que atinge seu intento, qual seja subtração da res, merecendo maior reprovabilidade frente a conduta descrita no tipo. (...)”
(N.U 1009148-85.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

Portando, a circunstância judicial da culpabilidade em desfavor restou justificada, ao passo que mantenho inalterada a pena-base fixada na sentença, de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

3.
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA

Por derradeiro, a julgar que a fração de 1/6 (um sexto) de aumento de pena decorrente do art. 61, II, “h”, do CP (idoso) na segunda fase da dosimetria deve levar em consideração a pena-base efetivamente fixada, e não o intervalo da pena média cominada em abstrato para o tipo penal, conclui-se que a pretensão defensiva merece ser acolhida.

Aliás,
consoante julgado destacado pela d. Procuradora de Justiça
:

“(...) A simples pluralidade motivo para o reconhecimento da agravante do motivo fútil não determina a pluralidade de qualificadoras, pois a exegese jurídico-penal faz referência ao motivo determinante do crime. Além disso,
a fração de 1/6 de aumento de pena na segunda fase da dosimetria deve levar em consideração a pena-base efetivamente fixada, e não o intervalo da pena média cominada em abstrato para o tipo penal.
6. Apelo parcialmente provido”.
(TJMT; ACr 0002292-27.2018.8.11.0007; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 17/08/2022; DJMT 23/08/2022).

Logo, aplicando-se 1/6 (um sexto) em cima da pena-base, chega-se à reprimenda intermediária de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, o qual à minguas de demais causas modificativas torna-se
definitiva
, mantido o regime inicial semiaberto.
De igual modo, redimensiono a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto
tão somente para que a fração de 1/6 (um sexto) de aumento de pena decorrente do art. 61, II, “h”, do CP
, incida sobre pena-base efetivamente fixada e não o intervalo da pena média cominada em abstrato para o tipo penal, de modo a
redimensionar a reprimenda privativa de liberdade imposta para o patamar de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantidos o regime o semiaberto e demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022